Tribunal: TJES
Processo: 0013062-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0013062-13.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: Gustavo da Silva Freitas e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013062-13.2013.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: GUSTAVO DA SILVA FREITAS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO TENTADO
(
ART. 155,
§4º, IV, C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
).
RECURSO DA DEFESA:

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
DA DEFESA
IM
PROVIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1
.
Recurso da defesa.
Embora a defesa alegue insuficiência probatória, observo que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, e pelas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações do agente de segurança e do corréu Rogério.

2. Não incide, na espécie, o princípio da insignificância, pois: 1) o valor dos bens subtraídos corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; 2) o crime foi qualificado pelo concurso de pessoas, bem como praticado com prevalência da posição de funcionário de uma empresa terceirizada dentro da Companhia Vale do Rio Doce; 3) os bens subtraídos não eram essenciais (fios de cobre); 4) o apelante é multirreincidente, possuindo condenações por homicídio qualificado tentado e por roubo, o que revela, também sob o prisma subjetivo.

3. Recurso do Ministério Público.
Na 1ª e na 2ª fases da dosimetria, a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional. Caso em que se entende por aplicar, na 1ª fase, o critério de 1/8 sobre o intervalo de pena no preceito secundário, e, na 2ª fase, a fração de 1/6 sobre a pena-base.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
defensivo
a que se
nega

provi
mento
.
Recurso do Ministério Público provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de GUSTAVO DA SILVA FREITAS e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013062-13.2013.8.08.0048

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: GUSTAVO DA SILVA FREITAS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GUSTAVO DA SILVA FREITAS

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3586035, pp. 413-418), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§4º, IV c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal,
às penas de
0
2

(d
ois
) ano
s
de reclusão e 1
3
(t
reze
) dias-multa,
em regime inicial
semi
a
berto
(Gustavo) e
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos (Rogério).

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de maio de 2013, por volta das 19h20min, os denunciados GUSTAVO DA SILVA FREITAS e ROGÉRIO ROCHA DE OLIVEIRA, aproveitando-se da situação de serem funcionários da Empresa AMG Engenharia, prestadora de serviço na Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), tentaram subtrair, no interior desta Companhia, aproximadamente 08 (oito) quilogramas de fios de cobre, avaliados em aproximadamente R$ 210,00 (duzentos e dez reais), guardando-os em suas mochilas. No entanto, ao tentarem sair da Empresa, foram surpreendidos pelo agente de segurança patrimonial, que encontrou e recuperou o material.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas. Posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade, em relação ao réu ROGÉRIO, em decorrência da prescrição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, embora a defesa alegue insuficiência probatória, observo que a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (pp. 27-30), pelo Auto de Apreensão (p. 31), e pelas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações do agente de segurança (pp. 15 e 315) e do corréu Rogério (pp. 317-319).

Vale ressaltar que o apelante GUSTAVO foi declarado revel, por ter mudado de endereço sem comunicar ao Juízo (p. 383).

Prosseguindo, a defesa invoca a aplicabilidade do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 210,00 – duzentos e dez reais) corresponde a aproximadamente
30% (trinta por cento)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 678,00 – seiscentos e setenta e oito reais), o que já afasta o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Ademais, ressalta-se que o crime foi
qualificado
pelo concurso de pessoas, bem como praticado com
prevalência da posição de funcionário
de uma empresa terceirizada dentro da Companhia Vale do Rio Doce, o que inviabiliza tratar o comportamento como de reduzido grau de reprovabilidade (STF, RHC 208954 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022).

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais
(fios de cobre) (STF, RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021).

Além disso, o apelante é
multir
reincidente,
possuindo condenações por homicídio qualificado tentado e por roubo (pp. 113-123), o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância (STF, RHC 198550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021).

Por fim, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Portanto,
não prosperam os argumentos defensivos.

Passando à
dosimetria
e ao
recurso ministerial
, ressalto que, com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias,
sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas,
desde que haja um critério proporcional.

Assim sendo, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes
1
, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
normalmente aplicado em casos semelhantes
2
, valoro cada circunstância judicial negativa em
1/8 (um oitavo) do intervalo da pena
, fixando a pena-base em
0
2
(d
ois
) anos e 09 (n
ove
) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa
,
o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Da mesma forma, na
2ª fase
, a lei também não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido, sem atribuir caráter vinculante, a fração de 1/6 como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021). No caso em tela, não havendo peculiaridade que imponha conclusão diversa, entendo por aplicar a fração paradigma, de modo que a pena intermediária é estabelecida em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a causa de diminuição da tentativa, sem insurgência das partes, a qual mantenho valorada em 1/3 (um terço), resultando a pena DEFINITIVA em
02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 07 (SETE) DIAS-MULTA.

Preservo o valor de cada dia-multa, conforme estabelecido na r. Sentença.

Mantenho o regime inicial
semiaberto,
em razão da reincidência (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), assim como a impossibilidade de aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público,

a fim de elevar a pena para 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 07 (SETE) DIAS-MULTA.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190010547, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022; Apelação Criminal, 012190092457, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021; Apelação Criminal, 024210044434, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022.

2
STJ, AgRg no HC 677.635/MS, julgado em 09/11/2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)